Tribunal: TJSP
Processo: 1024281-86.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução de despesas condominiais. Embargos à execução julgados procedentes. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo exequente embargado.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é encargo do adquirente (lato sensu) apenas a partir da posse, efetivada com a entrega das chaves pela construtora.

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução de despesas condominiais. Embargos à execução julgados procedentes. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo exequente embargado.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é encargo do adquirente (lato sensu) apenas a partir da posse, efetivada com a entrega das chaves pela construtora.
RECURSO DESPROVIDO.